Tribunal: CARF
Processo: 10880.927105/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927105/2014-15
RESOLUÇÃO
3102-000.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
CoutinhoBarbosa, Wilson Antonio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luís Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927105/2014-15
2
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
375447663220121311177970, transmitido em 20/12/2013, por meio do qual a
contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
6.578.916,59, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), referente ao 3o
Trimestre de 2013.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 089606315, o pedido de ressarcimento foi
deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor de R$
5.955.818,28. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar parcialmente a
compensação declarada no(s) DCOMP no(s)
25285.33898.150114.1.3.17-3585. A compensação declarada nos DCOMP(s) no(s)
28268.87598.280314.1.3.17-9042,
28591.42855.130214.1.3.17-7740,
14681.80804.050214.1.3.17-9020 e 08738.52212.100314.1.3.17-8039 não foi
homologada.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, de acordo com o qual, a partir da análise das
informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências
a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte: Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta e Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Cientificada do DD em 15/08/2014, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade instruída com documentos comprobatórios.
Esclarece, inicialmente, que a maior parte de sua produção de ferro-níquel é
destinada ao mercado externo, sendo, portanto, objeto de exportação. E que
todas as operações de venda de ferroníquel para o exterior têm seus preços
definidos em dólares norte-americanos atrelados à cotação do níquel na Bolsa de
Metais de Londres. Ou seja, o preço de cada lote exportado é calculado com base
na média mensal das cotações diárias do níquel na LME durante o mês de
embarque do produto, sendo o preço final exportado em determinado mês
apurado após o embarque das mercadorias.
Discorre que a liga de ferro-níquel exportada é produzida pelos estabelecimentos
da Requerente em Goiás, sendo que o embarque da mercadoria ocorre sempre
no Porto de Santos, descrevendo a operação.
Acrescenta que aufere receitas decorrentes de exportação de bens produzidos no
país e está apta a se beneficiar do Reintegra. Cita a legislação de regência e com
tais considerações, apresenta alegações para demonstrar o direito ao crédito
glosado:
a) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre as notas fiscais e DE.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927105/2014-15
3
Narra que o preço do ferro-níquel exportado é definido com base na média
mensal, em dólar, e que referido índice somente é conhecido ao final do mês do
embarque. Da mesma forma, não há como prever qual será a cotação do dólar no
momento do embarque. Isso implica dizer que o efetivo preço da mercadoria,
cotada em moeda estrangeira, somente será conhecido em momento posterior
ao seu embarque.
Por outro lado, a legislação em vigor determina que a mercadoria somente
poderá deixar o estabelecimento produtor após a emissão da nota fiscal. O
embarque da mercadoria para exportação, mais uma vez, somente é possível
após a emissão de DE, que, por sua vez, deve conter informações relativas à RE.
Esclarece que tanto a DE quanto a RE contêm indicação do preço em moeda
estrangeira, valor que é provisório, pois o preço final da mercadoria é fixado após
o seu embarque. Que as cotações do níquel na LME relativas aos meses anteriores
permitem estimar o valor provisório do metal no mês do embarque. Ou seja, as
notas fiscais complementares compõem, juntamente com aquelas inicialmente
emitidas, o preço final do produto e, portanto, a receita de exportação
beneficiada pelo Reintegra. Sendo exatamente este o valor que foi considerado
para cálculo do benefício a que faz jus no âmbito do Reintegra.
Diz, ainda, que é com base nas referidas notas fiscais complementares que ajusta
as informações dos RE ́s, a fim de que passem a contemplar o valor final da
mercadoria em dólares.
Todavia, em relação à DE, por um lapso operacional, deixou de providenciar a sua
devida retificação.
Diz, ainda, que é com base nas referidas notas fiscais complementares que ajusta
as informações dos RE ́s, a fim de que passem a contemplar o valor final da
mercadoria em dólares, explicando como apura o valor final da mercadoria
exportada. No campo de informações complementares das NF consta
expressamente quais são as NF complementadas, todas elas vinculadas a uma
mesma DE.
Alega que por um lapso operacional, deixou de incluir as notas fiscais
complementares nas DE’s a que estão vinculados.
Frisa que a ausência de retificação da DE, para que ela passe a contemplar os
ajustes no preço do ferro-níquel, em nada muda a natureza das receitas
correspondentes. Continuam sendo, indiscutivelmente, receitas de exportação.
Discorre que ao se referir ao “valor da mercadoria no local de embarque” o
Decreto n£' 7633, de 2011, reporta-se ao conceito de receita de exportação (valor
da mercadoria exportada expresso em moeda estrangeira, convertido em moeda
nacional com base na taxa de cambio vigente na data de embarque dos produtos
para o exterior). Anota que o valor a ser considerado para fins de cálculo do
Reintegra não precisa necessariamente estar consignado no RE ou na DE, pois tal
exigência não consta no Decreto n£' 7.663, de 2011 e Lei n£' 12.546, de 2011.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927105/2014-15
4
Com relação a composição dos valores pleiteados, elabora planilha na qual lista as
DE que geraram o crédito pleiteado e a parcela glosada pela fiscalização. Diz que
também junta aos autos planilhas discriminado cada nota fiscal e seu valor,
indicando quais foram consideradas pela fiscalização como passíveis de gerar
créditos e quais não. Ressalva que alguns DE’s e RE’s indicam também notas
fiscais em relação as quais não pleiteou crédito. Diz que não localizou algumas
RE’s e DE’s indicadas na planilha e que serão devidamente apresentados quando
localizados.
Por fim, consigna que apresentou todas as notas fiscais questionadas pelo fiscal
sendo todas elas relativas a exportações (as notas fiscais complementares indicam
até quais as notas fiscais originais – cujo crédito foi, em regra, aceito pelo Fisco – a
que se referem), o que as torna aptas a gerar o crédito pleiteado.
Em relação ao lote de numero de controle 5.42, informa que, por um equívoco,
não fez constar na DE correspondente (DE n. 2130902712/9) a nota fiscal n. 14890
(que, frise-se, é uma nota fiscal de exportação original — não se refere a variações
de preço da mercadoria). A fim de demonstrar a regularidade da exportação (e,
consequentemente, do crédito pleiteado), a Requerente junta a estes autos cópia
da nota fiscal em questão (vide doc 5.42).
Adicionalmente, informa a Requerente que já pleiteou a inclusão da nota fiscal
em questão na DE 2130902712/9, conforme demonstra a petição ora apresentada
(Doc. 6) e que aguarda a resposta do Fisco à sua solicitação.
Ressalta que apresentou todas as notas fiscais questionadas pelo Fisco por falta
de vinculação à DE, sendo claro que o valor nelas consignado se refere a efetivas
exportações.
b) Regularidade dos créditos glosados em decorrência da suposta falta de
vinculação entre RE e DE.
Diz que a desvinculação do RE com o DE decorre de simples erro de digitação.
Especificamente, a Requerente informou de forma equivocada o número de
alguns REs e DEs em sua PER/DCOMP. Para demonstrar o alegado, apresenta
tabela com a lista de todas as notas fiscais questionadas em razão de falta de
vinculação entre RE e DE, com indicação do RE e DE corretos, bem como descrição
do equívoco constante da PER/DCOMP em cada um dos casos.
Observa que notas fiscais 14645 (Doc. 5.9) e 14775 (Doc. 5.19) são notas fiscais
complementares, e, portanto, também abordadas no tópico anterior.
Nas considerações finais, aduz que RFB poderia ter solicitado esclarecimentos ao
invés de peremptoriamente negar o direito ao crédito pleiteado, hipótese na qual
seriam apresentados tosos os esclarecimentos ora prestados.
Invoca o princípio do formalismo moderado que deve nortear a análise dos erros
formais.
Requer a reforma do DD e protesta pela produção de provas.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927105/2014-15
5
Travada a lide acerca do atendimento aos critérios legais exigidos nas operações de
exportação e da correção das informações prestadas no PER/DCOMP para fins de fruição de
crédito no âmbito do Regime Reintegra, o juízo a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente, ao entender pela impossibilidade de retificação
do PER/DCOMP com o objetivo de sanar vício de natureza meramente formal, conforme Acórdão
proferido sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente invoca os princípios da verdade
material e da vedação ao enriquecimento ilícito da União Federal, a fim de afastar o óbice imposto
pelo juízo a quo à correção do erro formal constante do PER/DCOMP. Na oportunidade,
apresenta, ainda, esclarecimentos acerca de suas operações de exportação e da forma de
apuração dos créditos devidos no âmbito do Regime Reintegra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade do recurso voluntário
interposto pela Recorrente, conheço do recurso e determino o seu regular processamento.
Consoante relatado, trata-se de pedido de ressarcimento cumulado com pedido de
compensação de crédito apurado no âmbito do Regime Reintegra, referente ao 3o trimestre de
2013.
Da análise da decisão de primeira instância, extrai-se que o principal fundamento
adotado para a negativa do crédito pleiteado consistiu na alegada impossibilidade de retificação
do PER/DCOMP, em razão do reconhecimento, pela própria Recorrente, da existência de erros no
preenchimento das informações declaradas.
Ocorre que a Recorrente apresentou provas ainda em sede de manifestação de
inconformidade, as quais, todavia, não foram objeto de apreciação pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que se limitou a fundamentar sua decisão exclusivamente na
impossibilidade de retificação do PER/DCOMP. Tal circunstância resta evidenciada nos trechos da
decisão recorrida, a seguir transcritos:
2. Nota Fiscal não vinculada à DE – Exportação Direta.
[...]
Esclarece que ajustou as RE’s com base nas notas fiscais complementares, a fim
de que passassem a contemplar o valor final da mercadoria em dólar. Todavia, em
relação à DE, relata que por um lapso operacional, deixou de providenciar a sua
devida retificação.
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927105/2014-15
6
Apresenta planilhas e documentos objetivando vincular as Notas Fiscais e Notas
Fiscais Complementares aos RE’s e DE’s, com o intuito de comprovar que faz jus a
integralidade do crédito solicitado no PER/DECOMP.
As justificativas e provas apresentada, entretanto, não podem ser acolhidas.
Ao utilizar o programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), o interessado dever apresentar
informações verdadeiras, corretas e devidamente respaldadas pelos documentos
fiscais e aduaneiros relativos aos fatos.
3. Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
A interessada alega que a desvinculação do RE com o DE decorre de simples erro
de digitação, porque informou de forma equivocada o número de alguns RE's e
DE's em sua PER/DCOMP.
Para demonstrar o alegado, apresenta tabela com a lista de todas as notas fiscais
questionadas em razão de falta de vinculação entre RE e DE, com indicação do RE
e DE corretos, bem como descrição do equívoco constante da PER/DCOMP em
cada um dos casos
Com relação a alegação de lapsos de preenchimento no PER/DCOMP, pois teria
deixado a contribuinte de informar um dos RE’s vinculado a certar exportações,
ainda que apresentada prova da vinculação das NF’s aos RE’s omitidos, o crédito
não pode ser deferido por esta instância julgadora.
As provas carreadas aos autos pela Recorrente consistem em planilhas, notas
fiscais, Registros de Exportação e Declarações de Exportação.
Diante da invocação do princípio da verdade material e considerando a ausência de
análise, pelo juízo a quo, das provas apresentadas, as quais podem ser aptas a demonstrar a
higidez do crédito apurado pela Recorrente, entendo que o processo não se encontra maduro
para julgamento, sendo necessária a manifestação da unidade de origem acerca das provas
produzidas
No âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade material,
segundo o qual a autoridade julgadora deve buscar a efetiva realidade dos fatos, não se limitando
às meras formalidades ou à verdade formal decorrente das declarações prestadas pelo
contribuinte. Tal princípio impõe à Administração o dever de examinar todas as provas
regularmente produzidas nos autos, inclusive aquelas apresentadas em sede recursal, sempre que
aptas a elucidar a ocorrência do fato gerador, a correção da apuração do crédito ou a legitimidade
da pretensão deduzida pelo sujeito passivo.
Nessa perspectiva, a existência de erro formal no preenchimento do PER/DCOMP,
quando passível de saneamento e não comprometedora da substância da operação ou da
comprovação do direito creditório, não pode, por si só, obstar o exame do mérito do pedido.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927105/2014-15
7
A interpretação restritiva que desconsidera provas documentais idôneas afronta o
princípio da verdade material e pode conduzir ao indevido enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública, devendo prevalecer a análise substancial da regularidade das operações de exportação e
da efetiva apuração do crédito no âmbito do Regime Reintegra.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda à apreciação das provas constantes dos autos e, à luz dos critérios aplicáveis ao
Regime Reintegra:
1) Informe se as notas fiscais de exportação e as respectivas notas fiscais
complementares apresentadas pela Recorrente correspondem às operações de
exportação efetivamente realizadas no período de apuração;
2) Informe se os Registros de Exportação (RE’s) e as Declarações de Exportação
(DE’s juntados aos autos permitem identificar, de forma inequívoca, a vinculação
com as notas fiscais de exportação e as notas fiscais complementares
apresentadas pela Recorrente;
3) Confirme se a documentação apresentada pela Recorrente é suficiente para
comprovar a correção dos valores informados e a legitimidade do crédito de
Reintegra
pleiteado,
independentemente
das
inconsistências
formais
inicialmente constatadas no PER/DCOMP;
4) Considerando as provas constantes dos autos, confirme se é possível aferir a
higidez do crédito apurado pela Recorrente, informando, se for o caso, novo
valor do crédito apurado;
5) Caso necessário, intime-se a Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais
e apresentar documentação complementar indispensável à realização dos
trabalhos fiscais;
6) Ao final dos trabalhos, elabore-se laudo conclusivo de diligência, dando-se vista
à Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
apresentação de manifestação, retornem os autos ao Colegiado para conclusão
do julgamento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2545
DF CARF MF
Original